Tribunal: TJSP
Processo: 2042889-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Demora na citação decorrente unicamente do aparelho judiciário. Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça. Verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais. Reexame de matéria fático probatória. Inadmissibilidade (tema 179). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Demora na citação decorrente unicamente do aparelho judiciário. Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça. Verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais. Reexame de matéria fático probatória. Inadmissibilidade (tema 179). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.